Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-42.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos duplamente majorados e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição quanto ao crime de extorsão, ao afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ao reconhecimento da confissão e à redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstrados quanto aos dois crimes – Depoimentos

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos duplamente majorados e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição quanto ao crime de extorsão, ao afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ao reconhecimento da confissão e à redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstrados quanto aos dois crimes – Depoimentos das vítimas e dos policiais assaz valiosos na elucidação dos fatos – Penas reduzidas – Básicas estipuladas no mínimo legal – Confissão reconhecida, todavia, sem reflexo nas penas – Súmula no 231 do STJ – Mantido o aumento em 2/3 referente ao emprego de arma de fogo contra a primeira vítima – Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva – Crime mais grave que tem a pena aumentada em 1/6 (um sexto), por terem sido dois os roubos - Penas do crime de extorsão corretamente estabelecidas - Concurso material entre os crimes de roubo e extorsão – Malgrado sejam crimes do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), não são da mesma espécie, sobretudo porque não estão previstos no mesmo tipo penal e tampouco possuem os mesmos elementos descritivos – Regime fechado mantido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000144-42.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO BATISTA DE OLIVEIRA e ALEXANDRO DA SILVA AZEVEDO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
reduzir as reprimendas totais para 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 31 (trinta e um) dias multa, por infração aos artigos 157, parágrafo 2o,
inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I e 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo
71 e 158, parágrafo 1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000144-42.2018.8.26.0228
APELANTES: PAULO BATISTA DE OLIVEIRA E ALEXANDRO DA SILVA
AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 33.382
Apelação Criminal – Roubos duplamente majorados
e extorsão qualificada – Sentença condenatória –
Pretensão defensiva voltada à absolvição quanto ao
crime de extorsão, ao afastamento da qualificadora
do emprego de arma de fogo, ao reconhecimento da
confissão e à redução das penas – Admissibilidade
parcial – Materialidade e autoria suficientemente
demonstrados
quanto
aos
dois
crimes
–
Depoimentos das vítimas e dos policiais assaz
valiosos na elucidação dos fatos – Penas reduzidas
– Básicas estipuladas no mínimo legal – Confissão
reconhecida, todavia, sem reflexo nas penas –
Súmula no 231 do STJ – Mantido o aumento em 2/3
referente ao emprego de arma de fogo contra a
primeira vítima – Mantido o reconhecimento da
continuidade delitiva – Crime mais grave que tem a
pena aumentada em 1/6 (um sexto), por terem sido
dois os roubos - Penas do crime de extorsão
corretamente estabelecidas - Concurso material
entre os crimes de roubo e extorsão – Malgrado
sejam crimes do mesmo gênero (crimes contra o
patrimônio), não são da mesma espécie, sobretudo
porque não estão previstos no mesmo tipo penal e
tampouco
possuem
os
mesmos
elementos
descritivos – Regime fechado mantido. Recurso
provido em parte.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Paulo Batista de Oliveira e Alexandro da Silva
Azevedo, por infração aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o - A, inciso I, e 158, parágrafo 1o, combinados com os
artigos 69, 71 e 72, todos do Código Penal, foram condenados às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
3
de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória quanto ao crime de extorsão, pugnam pela
absolvição. Subsidiariamente, requerem o afastamento da qualificadora
do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da confissão e a
redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, a fim de que a
fração utilizada para aumentar as penas pela continuidade delitiva seja
reduzida para 1/6 (um sexto).
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Segundo restou apurado, os acusados foram
processados e condenados pelos crimes de roubo e extorsão porque, na
data e locais mencionados na denúncia, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo, uma carteira e um aparelho
celular, marca Apple, Iphone 6, avaliado em R$ 2.000,00, pertencentes
a Márcio Rodrigues Santos.
Nas mesmas condições de tempo e local,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
4
ameaça exercida com arma de fogo, constrangeram o ofendido Márcio
Rodrigues Santos a informar-lhes a senha de seu cartão bancário.
Consta, por fim, que no mesmo dia, minutos
depois, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
uma carteira contendo cartões de crédito e a quantia em dinheiro de R$
270,00, bem como um aparelho celular, pertencentes a Marcus Vinícius
de Campos França Lopes (fls. 1d/7d).
Pois
bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de
prisão em flagrante (fls. 9/14), de exibição e apreensão (fls. 20 e 30) e
de reconhecimento pessoal (fls. 28 e 29), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silentes na peça flagrancial (fls. 14), como lhes
assegura a Carta Constitucional de 1988, ambos os acusados
confessaram parcialmente, em juízo, os crimes.
Paulo narrou que realmente praticou os roubos,
junto com Alexandro, mas que eles não estavam armados e que não
houve ameaça, as vítimas entregaram os bens “de boa vontade”.
Realmente, pegou os cartões e a senha da primeira vítima. Foram
abordados pelos policiais e estavam com os pertences das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
5
Roubaram uma vítima e, minutos depois, a outra, no mesmo bairro (fls.
206 mídia audiovisual).
Alexandro, por sua vez, confessou apenas os
crimes de roubo. Disse que realmente roubou as vítimas, mas não
estavam armados. A única senha que pediram foi do aparelho celular
das vítimas, pois a do cartão, não. Anotou a senha do celular da vítima
em seu aparelho celular (fls. 206 mídia audiovisual).
As confissões judiciais dos apelantes, ainda que
parciais, merecem credibilidade, mormente por encontrarem plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima
Marcus Vinícius, ouvido em juízo, contou que estava chegando a sua
casa quando foi abordada pelos acusados, que se aproximaram de
motocicleta, encostaram-na na parede de uma casa e mandaram-na
passar tudo o que tinha e o que estava no bolso. Quanto ao celular,
pediram a senha do aparelho e mandaram que o desbloqueasse, mas
não com a digital, e sim, com a senha numérica. Acha que eles estavam
armados, mas não tem certeza se realmente viu arma. Num dado
momento, um senhor apareceu na rua passeando com os cachorros e
eles se apressaram em ir embora. Eles levaram o celular e dinheiro.
Depois, foi chamado na delegacia e reconheceu ambos os acusados sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
6
sombra de dúvidas. Recuperou todos os seus pertences na delegacia
(fls. 184 - mídia audiovisual).
A vítima Márcio, por seu turno, narrou, em
juízo, que estava chegando ao prédio do seu apartamento quando os
acusados a abordaram e a encostaram numa parede, embaixo do toldo
de uma padaria. Ambos estavam armados. O acusado Paulo ficou com a
arma encostada na vítima o tempo todo. O outro ficou perto, apenas
apontando a arma. Eles exigiriam tudo: carteira, celular e cartões. O
celular não foi recuperado. Eles mandaram-na desbloquear o celular e
assim o fez com o dedo, pela digital. Aí, os roubadores disseram que
iriam levar o dedo dele junto se ele não passasse a senha numérica. Ele
passou, sendo que o acusado Alexandro anotou no próprio celular. Eles
viram o aplicativo do banco no aparelho e exigiram a senha do banco, o
que foi feito. Depois, pegaram o dinheiro do seu porta-documentos e
foram embora. Os seguranças do hotel onde o ofendido morava viram a
ação, mas não intervieram por conta da arma apontada para ele. Eles
chamaram a polícia. O tempo inteiro a arma ficou encostada nele.
Momentos depois, ele foi chamado na delegacia para efetuar o
reconhecimento. Os dois acusados pareciam muito violentos. Enquanto
ele estava na delegacia, chegou uma conta do Uber em mais de R$
200,00. O Uber não reembolsou a corrida sob alegação de que a vítima
não deveria ter desbloqueado o aparelho. Na delegacia, Márcio se
lembrou de que eles tinham anotado as senhas dele no celular, o
delegado checou e viu. Eles estavam de capacete, mas com a viseira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
7
aberta, de sorte que não tem nenhuma dúvida quanto aos autores do
crime (fls. 206 mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
as
vítimas
prestaram
depoimentos sérios, coerentes, convergentes e convincentes. Além
disso, ressalte-se que elas não conheciam os acusados anteriormente
aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, nos crimes contra o patrimônio, máxime
em se considerando que, por ter sofrido as ações criminosas, seu único
interesse repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque
sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo,
de modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e
proporcionar a necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso
em apreço, consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo,
mais
ainda,
o
quadro
probatório, o policial militar Rafael Júlio, ouvido em juízo, esclareceu
que, na data dos fatos, receberam várias denúncias acerca de roubos
que estavam sendo cometidos pelos acusados, armados, numa
motocicleta, cuja placa havia sido anotada. Além das vítimas, populares
que viram os crimes também ligaram. Depois de algum tempo de
patrulhamento, os policiais visualizaram a motocicleta, sendo que o
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
8
condutor não respeitou a ordem de parada. Depois, eles acabaram
sendo alcançados e conduzidos até a delegacia. O celular de uma das
vítimas e o dinheiro de ambas estavam com os acusados. A senha
bancária de uma das vítimas (da primeira) estava salva no celular de um
dos acusados. As duas vítimas reconheceram os acusados (fls. 184 -
mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento do
também policial militar Leonardo que, em juízo, apresentou a mesma
versão dos fatos, acrescentando que os acusados disseram que tinham
vendido os bens não encontrados num local onde a pessoa comprava
itens roubados (fls. 184 mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não tivessem
mesmo praticado os crimes; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
9
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câm de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
10
comprovada, seja porque as vítimas reconheceram seguramente os
apelantes, tanto na delegacia como em Juízo, como os responsáveis pela
extorsão (vítima Márcio) e roubo sofridos; seja porque os policiais
prenderam os réus poucos instantes após a prática dos delitos, na posse
de parte das rei furtivae, seja porque os acusados confessaram, ainda
que parcialmente, os crimes em juízo.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
está bem delineadas nos autos, principalmente em se considerando as
palavras das vítimas, que confirmaram terem sido abordadas por dois
agentes criminosos, ocasião em que tiveram seus bens subtraídos.
Ademais, os réus confessaram os crimes, cometidos em concurso e
foram abordados e presos juntos.
A causa de aumento prevista no artigo 157,
parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, restou exaustivamente
comprovada apenas em relação à vítima Márcio, que foi enfática ao
afirmar e reafirmar que ambos os acusados estavam armados, sendo
certo que Paulo ficou com a arma encostada nela, durante toda a ação,
enquanto Alexandro apontava a arma em sua direção, motivo pelo qual,
ainda, os seguranças do hotel onde morava não se envolveram, em que
pese estivessem acompanhando o desenrolar dos fatos.
Em
atenção
à
Defesa,
desnecessária
a
apreensão das armas e submissão delas à perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
11
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
12
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.5
Impossível, portanto, o afastamento da causa
de aumento do emprego de arma de fogo quanto à primeira vítima.
Por outro lado, tal causa de aumento não foi
comprovada no tocante ao crime cometido contra a vítima Marcus
Vinícius, que não pode afirmar, com certeza, se os ladrões estavam
armados.
Ora, é certo que, caso eles não tenham mesmo
empregado armas de fogo no segundo crime, eles se desfizeram delas
antes do cometimento de tal delito, assim como já haviam se desfeito do
celular da vítima Márcio, que não foi recuperado.
Outrossim, pelas mesmas razões, presente
está a qualificadora do parágrafo 1o do artigo 158 do Código Penal, haja
vista que, com a intenção de obtenção de vantagem econômica indevida,
os apelantes, agindo em concurso e com emprego de armas de fogo,
5 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
13
exigiram que Márcio (primeira vítima), lhes passasse a senha bancária, o
que foi anotado por eles no telefone celular de Alexandro.
Pouco importa, aqui, que não haja laudo
pericial ou fotografia do aparelho celular dos acusados para comprovar a
extorsão, uma vez que a vítima e as testemunhas foram claras e
precisas quanto a este fato. Não bastasse, o acusado Paulo confirmou o
crime.
Vale lembrar, ainda, que pouco importa se o
agente conseguiu, ou não, a indevida vantagem econômica, pois esta
constitui mero exaurimento do crime de extorsão, que se classifica como
formal.
Nesse sentido, a Súmula 96 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça proclamou que “o crime de extorsão
consuma-se
independentemente
da
obtenção
da
vantagem
indevida”.
Não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque os apelantes se
afastaram das vítimas, levando consigo seus bens, sendo presos depois
de alguns momentos, ocorrendo, então, a apreensão e restituição
apenas de parte das rei furtivae.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
14
cujas
tipicidades
-
sob
os
aspectos
objetivo
e
subjetivo
-,
antijuridicidades
e
culpabilidades
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como
bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e
bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As penas-base de ambos os crimes foram
estabelecidas em seus mínimos legais.
Na fase seguinte, a atenuante da confissão em
relação a ambos os crimes, quanto a Paulo, bem como a confissão dos
crimes de roubo, quanto a Alexandro, é reconhecida, mas não terá
reflexo na sanção, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém
do mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na derradeira fase, ainda que o crime de
roubo, quanto à vítima Márcio, tenha sido cometido em concurso de
pessoas e com emprego de arma de fogo, as penas foram aumentadas
somente em 2/3 (dois terços), fração correspondente à presença apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
15
do emprego de arma de fogo.
Todavia, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada poderá ser alterado nesta
Instância, sob pena de inescusável afronta ao princípio que veda a
reformatio in pejus.
Por
fim,
diante
do
reconhecimento
da
continuidade delitiva quanto ao crime de roubo, a pena do crime mais
grave (ou seja, daquele cometido contra a primeira vítima), deverá ser
aumentada em 1/6 (um sexto), reduzindo-se a fração empregada na r.
sentença, que se mostrou exagerada. Nesse passo, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido:
"Em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento
de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou
mais infrações.”6.
Por outro lado, em relação ao crime de
extorsão, correto o aumento efetuado na derradeira fase, em 3/8 (três
oitavos), em razão da presença, tanto do concurso de pessoas, como do
emprego de arma de fogo.
6 - Habeas Corpus n° 195872/RJ 2011/0019078-1, Rel. Min. Newton Trisotto (des. Convocado do TJ/SC). Quinta Turma.
Julg. 21/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
16
Impende apenas readequar a quantidade de
dias-multa quanto à extorsão, uma vez que fixada em quantum superior
àquele correspondente à fração empregada.
Como corolário, as penas do crime de roubo
restam definitivamente estabelecidas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal;
e as da extorsão, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa, de todo proporcionais, adequadas e suficientes à
reprovação e prevenção do crime.
Correta a aplicação do concurso material entre
tais crimes.
Malgrado sejam delitos do mesmo gênero

ambos contra o patrimônio -, não são da mesma espécie, sobretudo
porque não estão previstos no mesmo tipo penal (artigos 157 e 158 do
Código Penal) e tampouco possuem os mesmos elementos descritivos, o
que torna evidente e correto o entendimento de concurso material.
Veja, neste sentido, decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
HABEAS
CORPUS. VIA INADEQUADA. 1. Não há continuidade
delitiva entre roubo e extorsão porque não são crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
17
da mesma espécie. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ainda que
assim não fosse, a tese da defesa de que houve apenas
um crime (roubo) e não dois (roubo e extorsão) e que,
alternativamente, entre eles há continuidade e não
concurso
material,
demanda
revolvimento
fático-
probatório, não condizente com a via do habeas
corpus. 3. Habeas corpus denegado”.7
“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO
MATERIAL.
Os
crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo
gênero, são espécies delituosas diferentes, não se
configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas
sim o concurso material (Precedentes do STF e do
STJ). Ordem denegada”.8
Aliás, também a jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal tem considerado a hipótese dos autos como de
concurso material:
“Crimes de roubo e de extorsão Ilícitos penais que
não constituem "crimes da mesma espécie Consequente
impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do
7 - HC 95775 / SP - HABEAS CORPUS - 2007/0286210-0; Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131); Órgão
Julgador T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento 05.08.2010; Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010.
8 - HC 131259 / SP - HABEAS CORPUS 2009/0046457-4 - Relator Ministro FELIX FISCHER (1109), Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 16/06/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
18
nexo de continuidade delitiva
Legitimidade da
aplicação da regra pertinente ao concurso material
(quot crimina tot poenae).” (HC 71.174, Rel. Min.
Celso de Mello, julgamento em 11-10-1994, Primeira
Turma, DJ de 1o-12/2006.) No mesmo sentido: HC
102.577, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em
31-8-2010, Segunda Turma, DJE de 8-10-2010.
Desta forma, como mediante mais de uma
ação, os apelantes praticaram dois crimes não idênticos, tem-se por
configurada a ocorrência do concurso material de delitos, tornando-se
obrigatória a aplicação cumulativa das penas, em consonância com o
preceito do artigo 69 do Código Penal.
Reconhecido o concurso material entre os
delitos de roubo e extorsão, somam-se as reprimendas, resultando o
montante de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 31 (trinta e um) dias multa, por infração aos artigos 157, parágrafo
2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I e 157, parágrafo 2o, inciso II , na
forma do artigo 71 e 158, parágrafo 1o, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.
Outrossim, o regime prisional fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, não só diante do quantum
punitivo, mas também em razão das circunstâncias em que praticados
os delitos, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
19
periculosidade dos apelantes, por praticarem os crimes em concurso de
agentes e com emprego de armas de fogo (vítima Márcio), sempre com
grave ameaça, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro
pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade paulistana,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador
Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".9
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
9 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
20
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".10
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se
dessume do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o emprego de arma e
concurso de pessoas”.11
Por derradeiro, cabe ressaltar que o tempo de
prisão provisória, por si só, não constitui elemento bastante, na espécie,
a fazer com que se outorgue aos réus situação prisional mais favorável,
10 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.
11 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-42.2018.8.26.0228 São Paulo Voto no 33.382
21
notadamente quando se está em face de agentes dotados de vistosa
periculosidade, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da
possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável somente
pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os ditames da
Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso para reduzir as reprimendas totais para 13 (treze)
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias
multa, por infração aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo
2o-A, inciso I e 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo 71 e
158, parágrafo 1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)